Tribunal: TJMT
Processo: 1044392-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044392-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), IMOBILIARIA FLECK LTDA - CNPJ: 30.840.240/0001-65 (AGRAVADO), MARCIO JOSE FLECK - CPF: 814.528.701-44 (AGRAVADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão. depósito judicial. penhora no rosto dos autos. pedidos anteriores pendentes de apreciação. liberação de valores. risco de dissipação patrimonial. probabilidade do direito e perigo de dano. manutenção da indisponibilidade. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão, indeferiu a manutenção da indisponibilidade integral dos valores depositados em juízo e determinou a expedição de alvará para levantamento do saldo remanescente em favor dos executados, após a dedução de honorários sucumbenciais e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a liberação do saldo remanescente depositado em juízo sem a prévia apreciação de pedidos de penhora no rosto dos autos, formulados em processos de execução distintos e comunicados ao juízo de origem, bem como se a medida compromete a utilidade do provimento jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do Código de Processo Civil, constitui ato de constrição sobre direito litigioso, impondo a averbação da medida e a preservação do resultado econômico do processo até a definição do pleito pelo juízo competente.

4. A prolação de decisão liberatória sem a análise dos pedidos de penhora anteriormente formulados configura risco de esvaziamento da eficácia da constrição e potencial violação à ordem de satisfação de créditos.

5. A liberação imediata de numerário, por sua natureza fungível, evidencia perigo de dano grave e de difícil reparação, ao passo que a manutenção do depósito judicial revela-se providência reversível e adequada à preservação do resultado útil dos processos executivos conexos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção integral do depósito judicial, vedada a expedição de alvará em favor dos agravados até a apreciação dos pedidos de penhora no rosto dos autos.

Tese de julgamento:
“1. A existência de pedidos de penhora no rosto dos autos, regularmente comunicados ao juízo, impõe a manutenção da indisponibilidade dos valores depositados até sua apreciação. 2. A liberação de numerário antes da definição da constrição caracteriza risco de dano grave e compromete a utilidade da tutela jurisdicional.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 860; arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, AI no 1014269-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 02.12.2025; TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, ED no 0007620-10.2019.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 04.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO SICREDI CELEIRO MT/RR, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos do “Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão” (Processo no 1000757-75.2025.8.11.0015), movido pela agravante contra IMOBILIARIA FLECK LTDA e MARCIO JOSE FLECK, ora agravados, indeferiu o pedido da agravante para manter a indisponibilidade integral dos valores depositados judicialmente e determinou a expedição de alvará para levantamento do saldo remanescente em favor dos agravados, após a dedução de honorários e custas processuais (cf. Id. no 215639307 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de error in procedendo, pois o magistrado de primeiro grau ignorou a existência de dois pedidos de penhora no rosto destes autos, formulados em outros processos de execução (no 1000915-33.2025.8.11.0015 e no 1000914-48.2025.8.11.0015).

Alega que tais pedidos são anteriores à decisão e vinculam o valor depositado, impedindo sua liberação até a devida análise pelos juízos competentes.

Argumenta, ainda, a presença do perigo de dano inverso, uma vez que a liberação dos valores aos agravados representa um risco concreto de dissipação patrimonial, frustrando a satisfação de outros créditos que possui e tornando a medida irreversível.

Defende que a manutenção do depósito judicial é a medida mais prudente para assegurar o resultado útil dos processos.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de liberação dos valores e, ao final, a reforma da decisão para que o montante depositado permaneça integralmente resguardado até a apreciação dos pedidos de penhora (cf. Id. no 335285384).

A decisão de Id. no 336010390 deferiu o pedido de efeito suspensivo e suspendeu os efeitos da decisão agravada para obstar a expedição de qualquer alvará de levantamento em favor dos agravados e determinar que a integralidade do saldo remanescente permaneça depositada em conta judicial até o julgamento de mérito deste recurso.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte permaneceu inerte (cf. Id. no 344767891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO SICREDI CELEIRO MT/RR contra decisão do Juízo da Comarca de Sorriso/MT que, no cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de manutenção da indisponibilidade integral dos valores depositados em juízo e determinou a expedição de alvará para levantamento do saldo remanescente em favor dos agravados, após a dedução de honorários advocatícios e custas processuais.

Na decisão agravada, o magistrado fundamentou-se no entendimento de que questões relativas à venda extrajudicial do bem, imputação do valor ao débito e apuração de saldo remanescente não podem ser discutidas incidentalmente na ação de busca e apreensão, devendo ser veiculadas por ação própria de prestação/exigir contas.

Reconheceu-se, ainda, que inexiste título jurídico para reter a integralidade dos valores, sendo legítima apenas a reserva do crédito sucumbencial, além de determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com intimação para pagamento voluntário.

Eis a decisão agravada:

“(...) Item I – A respeito da pretensão de prestação de contas, mencionada pela instituição financeira requerente no evento n.o 203505655, é preciso registrar que consoante orientação difundida por parte do C. Superior Tribunal de Justiça, as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo a pretensão ser perquirida pela via adequada, qual seja, ação de exigir/prestar contas [STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020]. Indefiro o pedido de prestação de contas, veiculado e "processado" neste processo.

Por outro lado, levando-se por linha de estima a existência do direito da requerente ao crédito oriundo dos honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, Defiro parcialmente o pedido formulado pela exequente e, por conseguinte, Determino que se mantenha depositado no processo apenas o montante referente aos honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, que perfaz, nesta quadra processual, a quantia de R$ 13.166,11 (treze mil, cento e sessenta e seis reais e onze centavos), ainda passível de impugnação pela parte adversa, devendo o remanescente ser levantado em proveito dos executados.

Preclusa a presente decisão, Expeça-se alvará de liberação do valor depositado no processo, abatendo-se o montante de R$ 13.166,11 (treze mil, cento e sessenta e seis reais e onze centavos), em benefício dos executados, registrando-se os dados bancários indicados nos autos no evento n.o 203162664.

Item II – Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação dos executados, na pessoa do advogado constituído, via DJe [art. 513, § 2.o, inciso I do Código de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem o pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 1.o do Código de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.o do Código de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.o, ambos do Código de Processo Civil].

Item III – Intimem-se. (...)”

Pois bem.

A probabilidade do direito da agravante reside no argumento de que a decisão agravada foi proferida sem a prévia análise dos pedidos de penhora no rosto dos autos dos processos 1000914-48.2025.8.11.0015 e 1000915-33.2025.8.11.0015.

Sob esse contexto, a penhora no rosto dos autos é um ato de constrição que afeta o direito do devedor sobre créditos existentes em outro processo. Uma vez comunicado o juízo sobre tal pedido, a prudência e a sistemática processual recomendam que os valores permaneçam indisponíveis até que o pleito de penhora seja decidido.

Nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil:

“Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

O dispositivo acima estabelece que, quando a penhora recair sobre um direito que ainda está sendo discutido em outro processo, essa constrição não será realizada imediatamente sobre um bem concreto, mas sim sobre o próprio direito em litígio. Como esse direito ainda não gerou um bem disponível ao executado, o Código de Processo Civil determina que a penhora seja averbada, com destaque, tanto nos autos em que o direito está sendo pleiteado quanto na ação em que a penhora foi requerida.

Essa averbação tem a finalidade de assegurar que, quando o processo em que o executado figura resultar na adjudicação de bens ou no recebimento de algum valor, isto é, quando o direito eventualmente se concretizar, esses bens ou valores automaticamente ficarão vinculados à penhora já realizada. Em outras palavras, o dispositivo garante que, mesmo antes de existir um bem efetivamente disponível, o credor resguarde sua posição e, tão logo o executado obtenha alguma vantagem patrimonial naquele outro processo, ela seja destinada ao cumprimento da execução.

Nesse sentido, verifico que a agravante demonstrou ter informado ao juízo de origem sobre os pedidos de penhora pendentes (cf. Id. no 209615339 dos autos de origem), requerendo expressamente o resguardo do saldo remanescente.

Inclusive, cumpre destacar que, nos autos do processo no 1000914-48.2025.8.11.0015, o Juízo, através da decisão proferida sob o Id. 218331692 destes autos, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo de origem (no 1000757-75.2025.8.11.0015), determinando, ainda, a expedição de mandado de penhora sobre o valor correspondente ao débito exequendo.

A liberação desses valores, sem considerar a constrição requerida - e determinada - por outros juízos, pode configurar violação à ordem de preferência de créditos e esvaziar a eficácia da penhora, o que confere plausibilidade à tese recursal.

Ademais, verifico que o perigo de dano também se mostra evidente.

Observo que a decisão agravada determinou a expedição imediata de alvará para levantamento do saldo remanescente pelos agravados. Todavia, a efetivação dessa ordem resultaria na entrega de quantia que pode estar vinculada à satisfação de outras dívidas, com elevado risco de dissipação. A natureza da medida, portanto, de liberação em dinheiro, torna sua reversão extremamente difícil, senão impossível, caso o recurso seja provido ao final, caracterizando o perigo de dano grave e de difícil reparação.

Por outro lado, a manutenção dos valores em depósito judicial é uma medida plenamente reversível e que não acarreta prejuízo irreparável aos agravados, pois, se a decisão for mantida, os valores lhes serão entregues posteriormente, devidamente corrigidos.

É o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, quais sejam: - A penhora no rosto dos autos atribui ao credor apenas expectativa de direito, condicionada à existência de saldo remanescente após a satisfação do crédito do exequente originário; - Não configurado concurso de credores, não há falar em ordem de preferência entre credores de processos distintos, prevalecendo a satisfação do crédito no processo em que a constrição foi efetivada; - O art. 860 do CPC disciplina que a penhora no rosto dos autos não desloca a titularidade do crédito, mas apenas reserva eventual saldo ao credor que promoveu a constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “A penhora no rosto dos autos confere ao credor apenas expectativa de direito, condicionada à existência de saldo remanescente, não caracterizando concurso de credores nem ensejando preferência na ordem de pagamento." “Não devem ser acolhidos embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento”.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: Clarice Claudino da Silva - Agravo de Instrumento no 1014269-73.2025.8.11.0000, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu terceiro interessado como segundo na ordem de preferência em execução, em detrimento do agravante, exequente em outro feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a penhora no rosto dos autos confere ao agravante prioridade na ordem de preferência de pagamento; (ii) se há concurso de credores a justificar a definição de ordem de preferência entre exequentes distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora no rosto dos autos atribui ao credor apenas expectativa de direito, condicionada à existência de saldo remanescente após a satisfação do crédito do exequente originário.

4. Não configurado concurso de credores, não há falar em ordem de preferência entre credores de processos distintos, prevalecendo a satisfação do crédito no processo em que a constrição foi efetivada.

5. O art. 860 do CPC disciplina que a penhora no rosto dos autos não desloca a titularidade do crédito, mas apenas reserva eventual saldo ao credor que promoveu a constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A penhora no rosto dos autos confere ao credor apenas expectativa de direito, condicionada à existência de saldo remanescente, não caracterizando concurso de credores nem ensejando preferência na ordem de pagamento."

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator: Sebastião Barbosa Farias – Agravo de Instrumento no 1014269-73.2025.8.11.0000, julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 17/09/2025)

Inclusive de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO LITIGIOSO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO CREDOR SUB-ROGADO. ACORDO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO PENHORANTE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por terceiro credor com penhora no rosto dos autos contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes originárias (autor e réus) em ação de cobrança de corretagem, sem ressalvar o crédito constrito. O apelante alega que a penhora no rosto dos autos gerou sub-rogação, conferindo-lhe legitimidade extraordinária para questionar o acordo que reduziu drasticamente o valor do crédito, e que a transação é ineficaz perante ele, pois celebrada após a ciência da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a penhora no rosto dos autos sobre crédito litigioso confere ao terceiro credor legitimidade extraordinária para impugnar acordo celebrado entre as partes originárias; e (ii) se o acordo homologado após a ciência da penhora, e sem a anuência do credor sub-rogado, é eficaz em relação ao crédito penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora no rosto dos autos, prevista no art. 860 do CPC, recaindo sobre direito litigioso, é medida assecuratória válida que tem por fim a reserva do crédito eventual.

4. A efetivação da penhora confere ao credor sub-rogado a legitimidade extraordinária (art. 778, § 1o, IV, do CPC) para intervir na lide e praticar atos necessários à defesa e satisfação de seu crédito, deixando de ser mero estranho ao processo. O não reconhecimento dessa legitimidade pelo Juízo de Primeiro Grau configura error in procedendo.

5. O acordo celebrado pelas partes originárias após a ciência inequívoca da penhora sobre o crédito, sem a concordância do credor sub-rogado, é ineficaz perante este, conforme a regra do art. 312 do Código Civil, que veda o pagamento ao credor originário em prejuízo do terceiro penhorante.

6. A transação que reduz o crédito penhorado, por ser ato de disposição que inviabiliza a satisfação do direito do credor sub-rogado, não pode ser homologada sem ressalva ou anuência deste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A penhora no rosto dos autos sobre crédito litigioso confere ao terceiro credor a legitimação extraordinária para intervir na lide e defender seu crédito. 2. O acordo celebrado entre as partes originárias, após a ciência da penhora e sem a anuência do credor sub-rogado, é ineficaz perante este até o limite do valor constrito."

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator: Marcio Aparecido Guedes - Embargos de Declaração Cível no 0007620-10.2019.8.11.0004, julgado em 04/11/2025, publicado no DJE 07/11/2025)

Por fim, entendo que a medida, portanto, preserva o direito de ambas as partes e assegura o resultado útil dos demais processos em que a agravante busca a satisfação de seus créditos contra o apelado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, a fim de reconhecer a ilegalidade da liberação do saldo remanescente e determinar a manutenção integral do depósito judicial, vedada a expedição de alvará em favor dos agravados, até que sejam devidamente apreciados os pedidos de penhora no rosto dos autos formulados nos processos no 1000914-48.2025.8.11.0015 e no 1000915-33.2025.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026